Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716327-33.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE LIMA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A manifestação da parte apelante (Id. 75.736.692), não cumpre a determinação contida no despacho Id. 75.100.129. Desta forma, assinalo à parte apelante o prazo derradeiro de 05(cinco) dias para que ela cumpra fiel e integralmente as determinações constantes no segundo e terceiro parágrafos do despacho Id. 75.100.129, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do disposto no art. 76, § 2o, Inciso I, do CPC. Brasília, 2 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora